Tribunal: STF
Processo: HC 243747
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 199.380/RR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tortura (art. 1º da Lei 9.455/1997), porque, 



    No dia 27 de fevereiro do ano de 2008, ' por volta' das 15 horas, os denunciados, policiais civis, invadiram a residência situada na Av. Minas Gerais, 1954 - Bairro dos Estados e pegaram as vítimas WALDEREZ JORGE FERREIRA DA MOTA JÚNIOR e JOSÉ AFONSO BEZERRA NETO, levaram para um local ermo onde torturaram as mesmas, com espancamento, afogamento, usando sacos plásticos em suas cabeças, spray de pimenta e ameaças de morte com tiros disparados enquanto estavam com os olhos vendados, para que confessassem a autoria de um furto de monitores de computadores que haviam desaparecidos de uma Lan House. 



    [...]



    Consta dos autos que os verdadeiros ladrões dos monitores furtados, foram presos no dia 01.03.2008 (fls. 29). 



    Os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas, bem como pelas testemunhas, desde o momento em que os denunciados levaram as referidas para serem torturadas, conforme fls. 112/122. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe o art. 395 do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, ictu oculi, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e de indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    […] 



    No caso dos autos, não há que se falar em inépcia da denúncia, porquanto a peça acusatória identificou e qualificou o acusado, descreveu sua conduta e a tipificou, tudo a possibilitar o exercício da ampla defesa, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP. 



    […]



    Sobre o reconhecimento, observo, de acordo com as premissas fáticas fixadas pela decisão impugnada, que há outros elementos capazes de indicar a autoria delitiva, o que deverá ser aferido pelo juízo de origem durante a instrução processual. A tese defensiva relacionada à ausência de autoria delitiva demanda aprofundado exame probatório, iniciativa inviável em sede de habeas corpus. 



    Assim, ao menos para os limites de cognição possíveis nesta via estreita para o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, está preenchida a justa causa para o exercício da ação penal. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus e julgo prejudicado o exame da tutelar cautelar apresentada às fls. 1.577-1581. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: ao contrário do que afirma o ato coator no sentido de que ‘há outros elementos capazes de indicar a autoria delitiva’, o reconhecimento de pessoas por meio de fotografias é o único elemento que fundamenta a Denúncia ministerial. 



    Em razão disso, requer a concessão da ordem, determinando a suspensão da audiência de instrução e julgamento [...] até o julgamento do Recurso em Habeas Corpus 199380/RR, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente